Tribunal: TJBA
Processo: 8002278-49.2020.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002278-49.2020.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
LILIAN QUEIROZ RODRIGUES MESSIAS registrado(a) civilmente como LILIAN QUEIROZ RODRIGUES MESSIAS, LOUISE SA SOLEDADE, FABIO FERNANDO DE SOUZA NASCIMENTO, PIERRE CARVALHO MAGALHAES registrado(a) civilmente como PIERRE CARVALHO MAGALHAES, THIAGO VASCONCELOS PEREIRA

APELADO: CAMERINO LUIZ DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
BIANCA FAGUNDES BERNARDES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE NA FORMALIZAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. OBSERVÂNCIA DA MODULAÇÃO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA 676608/RS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por CAMERINO LUIZ DE ALMEIDA, na qual se reconheceu a inexistência de relação contratual válida referente a empréstimo consignado, determinando-se a restituição simples dos valores descontados do benefício previdenciário e condenando-se o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do empréstimo consignado para justificar os descontos realizados; (ii) estabelecer se é cabível a indenização por danos morais em virtude da cobrança indevida; (iii) determinar a forma de restituição dos valores descontados, se simples ou em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não prospera a alegação de falta de interesse de agir (carência de ação), em razão da ausência de requerimento administrativo quando inexiste lei específica assim exigindo, além de aplicável a garantia constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário.

A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor de serviços, conforme art. 14 do CDC, aplicando-se a inversão do ônus da prova em favor do consumidor idoso, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

O contrato apresentado pelo banco revela vícios graves, como erro material em dados do autor, ausência de assinaturas completas e divergência geográfica e temporal entre os documentos, fragilizando a alegação de contratação válida.

A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação, tampouco demonstrou que o autor usufruiu do crédito, sendo evidenciada a ocorrência de fraude na formalização.

O banco falhou em seus deveres de segurança e informação, permitindo a realização de empréstimo fraudulento com dados do autor, o que caracteriza prática abusiva e falha na prestação do serviço.

Os descontos indevidos, realizados de forma reiterada sobre benefício previdenciário, de natureza alimentar, geram ofensa à dignidade da pessoa humana e ensejam reparação por dano moral, conforme entendimento do STJ (damnum in re ipsa).

O valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) mostra-se proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso concreto, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da condenação.

A devolução dos valores indevidamente cobrados, deve ser operada nos exatos termos do quanto decidido pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, que modulou seus efeitos, o que importa dizer que a devolução em dobro, independentemente da prova de má-fé da instituição bancária, somente valerá para as cobranças realizadas a partir da publicação do acórdão paradigma, que fora publicado em 30/03/2021. Desta maneira, no caso em tela, para as cobranças realizadas em datas anteriores e não demonstrada a má-fé, a devolução se perfará de forma simples e na forma dobrada, a partir da publicação do acórdão paradigma (30/03/2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada e recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de contratação fraudulenta de empréstimo não autorizado, por falha na prestação do serviço.

A ocorrência de desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa gera dano moral presumido, dispensando prova do abalo psíquico.

O quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a condição das partes e a gravidade do ilícito.

Para as cobranças realizadas em datas anteriores e não demonstrada a má-fé, a devolução se perfará de forma simples e na forma dobrada, a partir da publicação do acórdão paradigma (30/03/2021).

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, III e VIII; 14, caput e § 3º; 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.413.542/RS, rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, AgInt no REsp 1.988.191/TO, rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 03.10.2022, DJe 06.10.2022; TJ-MG, ApCiv 5001231-14.2022.8.13.0116, rel. Des. Roberto Vasconcellos, j. 28.02.2024; TJ-BA, ApCiv 8011464-03.2019.8.05.0001, rel. Des. Lícia de Castro Laranjeira Carvalho, j. 10.05.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002278-49.2020.8.05.0088, em que figuram como Apelante BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e como Apelado CAMERINO LUIZ DE ALMEIDA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso interposto, nos termos do voto do relatora.

Salvador, .